Tribunal: STF
Processo: Rcl 49147
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 17 de novembro de 2021, deferi liminar em decisão assim relatada (eDOC 36):



    “Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.747.644, sob alegação de desrespeito às decisões proferidas por esta Corte quando do julgamento das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e na ADC 42/DF, todas de relatoria do Ministro Luiz Fux, bem como de violação à Sumula Vinculante nº 10.



    Narra-se cuidar na espécie “de pedido feito pelo parquet estadual, de cumprimento de sentença que obrigou os Reclamantes a proceder à regularização ambiental de sua propriedade rural, em especial no que diz respeito à reserva legal, proferida sob a égide da lei ambiental anterior (Lei 4.771/65), mas que transitou em julgado e teve o seu cumprimento de sentença iniciado na vigência da lei nova (Lei 12.651/12).” (eDOC 1, p. 6).



    Afirma-se que o Juízo de 1º Grau, “em absoluta sintonia com as decisões dessa Suprema Corte, ser de fato aplicável à espécie “as normas da legislação ambiental atualmente em vigor, em especial a Lei 12.651/12 e não o revogado Código Florestal (Lei nº 4.771/65)”, razão pela qual extinguiu a execução/cumprimento de sentença, ressalvando no entanto que “Caso os executados não tenham cumprido alguma obrigação ambiental imposta no acórdão condenatório e prevista na legislação vigente, o Ministério Público deverá requerer novo cumprimento do julgado, dessa vez com base na legislação ambiental em vigor e não na legislação ambiental revogada, como fez” (eDOC 1, p. 6).



    Contra essa r. Decisão foi apresentado recurso de agravo de instrumento, sob alegação de que a nova legislação ambiental deveria ser afastada, em especial o art. 15 da Lei 12.651/12 - que permite o cômputo das áreas de APP para a formação da área de reserva legal - sob alegação de sua inconstitucionalidade, cujo provimento foi negado.



    Assevera-se que “o E. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, acolhendo justamente os fundamentos que, segundo o parquet, conduziriam ao decreto de inconstitucionalidade da Lei 12.651/12, em especial de seu art. 15, afastando a incidência da norma legal; ou seja, embora assim não tenha declarado de forma expressa, valeu-se dos argumentos e afastou a incidência do novo Código Florestal sob fundamento constitucional (art. 225, CF)” (eDOC 1, p. 10).



    Alega-se “que a tese jurídica adotada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, fundamentada nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, afasta a aplicação das regras do Código Florestal atual e vigente para fatos pretéritos, em total contrariedade ao entendimento expresso em referidas ADC e ADINs, onde se decidiu pela constitucionalidade de praticamente todos os seus dispositivos, legislados justamente para a regularização de fatos ambientais pretéritos (ocorridos até 22 de julho de 2008), inclusive o art. 15. Além disso, as decisões reclamadas implicam no esvaziamento do conteúdo normativo da Lei 12.651/2012, cuja constitucionalidade, insista-se, foi declarada pelas decisões colegiadas desse E. STF, cuja autoridade restou afrontada por aquelas decisões, que ostentam fundamento constitucional, afrontando também a Súmula Vinculante 10” (eDOC 1, p. 4).



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.



    A autoridade reclamada apresentou informações (eDOC 42).



    O Ministério Público do Estado de São Paulo, em contestação, manifestou-se pela procedência da reclamação, conforme a ementa (eDOC 48):



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO ESPECIAL E A DECISÃO PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADI 4.901, 4902, 4903 E 4937 E DA ADC 42. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO A AUTORIDADE DE DECISÃO DO STF. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONFLITO DE DIREITO INTERTEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE PRONÚNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STJ. PARÊMIA TEMPUS REGIT ACTUM. IRRETROATIVIDADE DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI N. 12.651/2012). IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    1. Óbices: 1.1 – impossibilidade de manejo de reclamação constitucional como sucedâneo recursal; 1.2. Ausência de similitude fática entre as decisões reclamadas proferidas pelo STJ e o julgamento conjunto das ADI 4901, 4902, 4903, 4037 e da ADC 42. Não vulnera a decisão proferida pelo STF a decisão proferida pelo STJ que negando provimento ao agravo interno refutou aplicabilidade imediata ao Código Florestal.



    2. Mérito. Acórdão reclamado sedimentado no art. 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro não promove juízo de constitucionalidade de leis senão resolvem conflito de direito intertemporal, matéria de natureza infraconstitucional e sem repercussão geral, não violando o julgamento do STF sobre a constitucionalidade do novo Código Florestal (ADIs 4.901, 4902, 4903, e 4937 e ADC 42).



    3. Normas de direito ambiental que não foram afastadas com fundamento em disposições da Constituição, mas, com lastro em preceito infraconstitucional (art. 6º, Decreto-lei n. 4.657/1942), hábil para solução de conflito de direito intertemporal.



    4. Extinção da reclamação sem exame do mérito e, caso superados os óbices, improcedência do pedido.”



    Já a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência (eDOC 51):



    “DIREITO AMBIENTAL. RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO DE VALOR À CAUSA. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVEL LEGISLAÇÃO. ADC N. 42/DF. ADIS N. 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE N. 10. VIOLAÇÃO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Como consignei quando da análise da liminar, a decisão apontada como reclamada, sob o argumento da vedação a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, entendeu prevalecer ao caso o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir, sob pena de retrocesso ambiental, assim consignou (eDOC 32) :



    “DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 e 1022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO APTO A AMPARAR A TESE RECURSAL SUSTENTADA. SÚMULA 284/STF. CÔMPUTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE NO CÁLCULO DA RESERVA LEGAL. APLICAÇÃO RETROATIVA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.



    […]



    Antes de adentrar o mérito, cumpre afastar a preliminar de não conhecimento aventada pela parte recorrida, pois verifica-se nos autos a interposição de recurso extraordinário. Ademais, a matéria da retroatividade ou não do novo Código Florestal foi devidamente prequestionada, sendo a questão aqui discutida unicamente de direito, não necessitando, pois, de realização de análise fática, estando apta a ser analisada por essa Corte de Justiça.



    No que interessa ao exame do presente recurso especial, o TJ/SP decidiu pela possibilidade de cômputo da área de preservação permanente no cálculo da área de reserva legal, com aplicação do novo Código Florestal a fatos pretéritos, daí a insurgência do MP/SP.



    Ocorre que o acórdão recorrido, ao admitir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da reserva legal, divergiu da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental. 



    […]



    Como o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência desta Corte, merece reparos, nos termos da Súmula 568/STJ ("O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema."), de forma seja afastado o cômputo da área de preservação permanente no cálculo do percentual da reserva legal.



    Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação. ”:



    “A ilegalidade da ocupação desse imóvel, do ponto de vista ambiental, vem sendo apontada, discutida e apurada desde 12/04/2005, data em que o réu José Cláudio Alvarez foi autuado nos moldes do Auto de Infração Ambiental/Interdição nº 263662 (fl. 36/37). Portanto, na vigência do antigo código, Lei nº 4.771, de 1965. 



    Diante do fato de existirem, no curso do processo de apuração, três leis tratando dessa matéria (4.771, de 1965 - 7.803, de 1989 e 12651, de 2012), por razões de segurança jurídica, deve-se aplicar o princípio do tempus regit actum, até porque, como já decidiu o C. STJ, o novo Código Florestal tem eficácia ex nunc e não alcança fatos pretéritos quando isso implicar a redução do patamar de proteção do meio ambiente:



    "PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR DANOS AMBIENTAIS. MATA CILIAR AO REDOR DO RESERVATÓRIO HIDRELÉTRICO DE SALTO SANTIAGO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANOS AMBIENTAIS. REFLORESTAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ART. 6º, §§ 2º E 3º, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO. NÃO VIOLAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. IRRETROATIVIDADE. PRECEDENTES. 



    (…)



    5. O novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite constitucional intocável e intransponível da "incumbência" do Estado de garantir a preservação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I). Precedentes". 



    (AgRg no REsp 1434797 / PRAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2013/0395471-7 - Ministro HUMBERTO MARTINS - SEGUNDA TURMA - Julgamento em 17/05/2016 - Publicado no DJe 07/06/2016) 



    Nesse mesmo sentido o entendimento deste Tribunal Regional: 



    "CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO RETIDO. REITERAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). UHE DE ÁGUA VERMELHA. DANO AMBIENTAL. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA AÇÃO ATÉ DECISÃO FINAL PELO STF OU CONCESSÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.”



    Julgadas em conjunto, as decisões apontadas como paradigmas trataram, nas palavras de seu e. Relator, Ministro Luiz Fux, Relator, do exame da (in)constitucionalidade de “praticamente todo o Código Florestal”. 



    Na oportunidade do julgamento do leading case, o Min. Luiz Fux, Relator, com relação ao art. 15 do Código Florestal em questão, que que foi declarado constitucional, com efeito ex tunc, assim consignou:



    “O dispositivo em apreço permite que as Áreas de Preservação Permanente sejam consideradas para o cômputo do percentual de Reserva Legal a ser observado em determinada propriedade, desde que preenchidos determinados requisitos. […]



    Segundo o regime do novo Código Florestal, as Áreas de Preservação Permanente são zonas específicas nas quais se exige a manutenção da vegetação, como restingas, manguezais e margens de cursos d’água. Por sua vez, a Reserva Legal é um percentual de vegetação nativa a ser mantido no imóvel, que pode chegar a 80% (oitenta por cento), conforme localização definida pelo órgão estadual integrante do Sisnama à luz dos critérios previstos no art. 14 do novo Código Florestal, dentre eles a maior importância para a conservação da biodiversidade e a maior fragilidade ambiental. Em regra, consoante o caput do art. 12 do novo Código Florestal, a fixação da Reserva Legal é realizada sem prejuízo das áreas de preservação permanente. Entretanto, não é difícil imaginar que a incidência cumulativa de ambos os institutos em uma mesma propriedade pode aniquilar substancialmente a sua utilização produtiva. 



    Por essa razão, estabeleceu a nova lei a possibilidade de consideração da área de preservação permanente para o cálculo do percentual de Reserva Legal, de modo que o atendimento do dever de manutenção da APP seja considerado como parcela do cumprimento das obrigações relativas à Reserva Legal. Ao fazê-lo, o dispositivo veda que novas áreas sejam convertidas para uso alternativo do solo e exige que o proprietário ou possuidor requeira inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR). Demais disso, é requisito para gozo do benefício que a área de preservação permanente esteja comprovadamente conservada ou em processo de recuperação. 



    Para tanto, a nova legislação optou pela conservação de áreas contínuas em detrimento de áreas fragmentadas, o que, em última análise, contribui sobremaneira para o objetivo de preservação ambiental. In casu, há evidente incentivo para a conservação de áreas maiores e integradas, e não a manutenção de áreas esparsas de vegetação. 



    Na esteira das premissas anteriormente desenvolvidas, a Constituição, em seu art. 225, § 1º, III, confere ao legislador discricionariedade para definir a extensão dos espaços territorialmente protegidos. Desse modo, não é dado ao Judiciário rever a escala percentual estabelecida em lei para a demarcação das áreas de proteção, sejam APPs ou de Reserva Legal. A complexidade do tema e a quantidade de fatores distintos envolvidos na análise, ambientais e extra-ambientais, deixam claro o quão arbitrário seria de uma Corte fixar, segundo seus próprios parâmetros, tal ou qual percentual a ser observado na conservação da vegetação das diversas propriedades espalhadas pelo país. 



    Da mesma forma, impedir o cômputo das áreas de preservação permanente no cálculo da extensão da Reserva Legal equivale a tolher a prerrogativa da lei de fixar os percentuais de proteção que atendem da melhor forma os valores constitucionais atingidos, inclusive o desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB) e o direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CRFB). O pedido de inconstitucionalidade desconsidera que, na dosagem dos percentuais gerais de Reserva Legal – os quais, repita-se, podem atingir elevados 80% (oitenta por cento) do imóvel –, o legislador já levou em consideração o impacto ambiental causado pelo cômputo das áreas de preservação ambiental. Em outras palavras, não fosse possível o “desconto” das APPs, poderia o regulador, legitimamente, ter fixado os percentuais de Reserva Legal em patamar bem mais brando. 



    Os pareceres apresentados em conjunto com a inicial da ADI 4.901 não autorizam conclusão distinta, visto que abordam tão somente um aspecto do problema, desconsiderando outros impactos, positivos e negativos, que a medida possa causar aos mais diversos vetores constitucionais. Limitam-se os referidos estudos a consignar que as APPs e as áreas de Reserva Legal se destinam à preservação de diferentes espécies e serviços ecossistêmicos, concluindo genericamente, com base nessas premissas, que o cálculo conjunto admitido pelo art. 15 do novo Código Florestal comprometeria a integridade física da floresta amazônica e aumentaria o risco de extinção de espécies. Nota-se, de plano, que essa conclusão radical consiste em verdadeiro “salto lógico”, não decorrendo das premissas apresentadas no referido texto. Não foram apresentados dados empíricos, pesquisas de campo ou metodologia confiável para embasar essas conclusões – nem sequer se apontou qual a área da floresta amazônica que restaria comprometida ou quais espécies seriam extintas. Os textos indicados na exordial, portanto, devem ser considerados como opiniões e não como prova científica cabal do alegado. Ainda que assim não fosse, outros custos e benefícios da medida diversos da seara ecológica são ignorados pelo Requerente, sendo certo que a análise conglobante é essencial na formulação da política pública pelo legislador democrático, a ensejar postura contida do Judiciário. Em um mundo ideal, seria possível manter incólume a totalidade da vegetação existente no país; a realidade, contudo, impõe sacrifícios e escolhas trágicas que não devem ser resolvidas pelos Tribunais.



    Ex positis, declaro a constitucionalidade do artigo 15 do novo Código Florestal, julgando, no ponto, improcedente a ADI nº 4.901, bem como procedente a ADC nº 42.” 



    Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que as decisões fundadas nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, significa inobservância da decisão proferida pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF, haja vista que o art. 15 do novo Código Florestal foi, não obstante a manifestação deste Relator, tido por constitucional.



    Além do mais, por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. Nesse sentido:



    “Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. ATO IMPUGNADO QUE AFASTOU A EFICÁCIA DO ARTIGO 4º, I, E DO ARTIGO 61-A DA LEI 12.651/2012 AO FUNDAMENTO DE QUE EM MATÉRIA AMBIENTAL DEVE PREVALECER O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE QUESTÃO LEGAL OU INFRACONSTITUCIONAL DE CONFLITO DE LEIS NO TEMPO. RECUSA FORMAL DE APLICAÇÃO DE NORMA RECONHECIDAMENTE CONSTITUCIONAL PELA SUPREMA CORTE. AFRONTA CONFIGURADA. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado desrespeitou o decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, ao afastar a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23). 2. Esta eficácia retroativa da Lei 12.651/2012, que permitiu, por força geral dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67, o reconhecimento de situações consolidadas e a regularização ambiental de imóveis rurais a partir de suas novas disposições, e não a partir da legislação vigente na data dos ilícitos ambientais, é justamente um dos pontos declarados constitucionais no julgamentos das ADIs e da ADC indicadas como paradigma contrariado. 3. A fixação pela lei de um fato passado como objeto da norma com eficácia futura, como no caso dos arts. 61-A, 61-B, 61-C, 63 e 67 do Código Florestal, apesar da especialidade e importância da temática ambiental, foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se justifica seu afastamento, ainda que sob as vestes de questão de direito intertemporal de natureza infraconstitucional. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 42889 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 08-04-2021 PUBLIC 09-04-2021)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO RECLAMADA PELA QUAL SE APLICA O PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AFASTAMENTO DAS NORMAS DE TRANSIÇÃO DA LEI N. 12.651/2012 (NOVO CÓDIGO FLORESTAL). DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.937, 4.903 E 4.902 E NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 42 CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 43703 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 20-09-2021 PUBLIC 21-09-2021)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. ÍLICITOS AMBIENTAIS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI. ADC 42/DF. ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF E 4.937/DF. DESRESPEITO ÀS REFERIDAS DECISÕES DO STF. SÚMULA VINCULANTE 10. VIOLAÇÃO. RECLAMAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF. III – Por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 44645 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)



    Como se depreende dos julgados acima transcritos, o entendimento assentado por esta Corte é no sentido de que a aplicação dos princípios tempus regit actum e do não retrocesso ambiental para fazer incidir a Lei 4.771/1965 (Código Florestal revogado) em detrimento da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal) afronta o que restou decidido pelo Plenário deste E. STF no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 4.937, 4.903 e 4.902 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42, bem como em inobservância da Súmula Vinculante nº 10.



    Contata-se, assim, que o acórdão reclamado, deixou de observar a autoridade das decisões desta Corte proferidas em sede de controle concentrado.



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.747.644 e determinar que nova decisão seja proferida com a observância do que decidido por esta Corte na ADI 4903 e na ADC 42.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente